Tribunal: STF
Processo: Rcl 49506
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de tutela provisória incidental formulado por Editora Globo S/A e Maria Lúcia de Motta Gaspar (petições n. 121463/2021, 62/2022 e 3672/2022).



    A parte reclamante noticia que o Juiz da 3ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Manaus/AM e o Desembargador plantonista do Tribunal de Justiça do Amazonas desafiaram a decisão proferida nos autos desta reclamação, restabelecendo parcialmente a eficácia de decisão já cassada por essa Corte.



    Sustenta que, ao apreciar os embargos de declaração opostos no agravo de instrumento n. 0007218 62.2021.8.04.0000, o Desembargador de plantão determinou a publicação de resposta a reportagens “reputadas regulares” por esta Corte em sede de reclamação. (eDOC 50, p. 2)



    Alega que, não obstante tenha sido categoricamente decretada nestes autos a regularidade daquele conteúdo informativo – pouco importando se publicado na página d’O GLOBO ou do EXTRA -, e mesmo ciente do desfecho desta reclamação (Doc. 01), o juiz da 3ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Manaus determinou nos autos de uma segunda ação indenizatória que a EDITORA GLOBO publicasse a resposta da SAMEL e do seu diretor presidente. (eDOC 50, p. 4)



    Aduz, ainda, que, como medida coercitiva, foi fixada multa diária em valor exorbitante para o caso de descumprimento da obrigação de fazer. 



    Requer, assim, sejam cassadas a decisão proferida nos autos dos embargos de declaração no 0007218-62.2021.8.04.0000, em sede de plantão judiciário, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, e a decisão do magistrado da 3ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Manaus, no Processo n. 0750082-71.2021.8.04.0001.



    Pede, finalmente, que sejam oficiadas as autoridades reclamadas para que se abstenham de aplicar contra as reclamantes, ou contra os prepostos e representantes da empresa jornalística, qualquer sanção em decorrência de suposto descumprimento das decisões proferidas às fls. 119-123 e fls. 751-760 dos autos do processo n. 0677610- 72.2021.8.04.0001, advertindo àquelas autoridades que os referidos atos foram integralmente cassados no julgamento desta reclamação. (eDOC 66)



    É o breve relatório. 



    O pedido não merece prosperar. 



    Colhe-se dos autos que a reclamação foi julgada procedente para o fim de cassar a decisão judicial que obstaculizou a divulgação da matéria jornalística de interesse público. 



    Na decisão monocrática, afirmei:



    “Contudo, não vislumbro, nas mencionadas reportagens “acusações”, tampouco a existência de ilícito contra a honra dos beneficiários, que, de toda forma, dispõem de mecanismos legítimos para o exercício do direito de resposta. O que não pode haver, no modelo constitucional adotado pelo texto de 1988, é a prévia censura de títulos e assuntos que porventura desagradam ou contrariam os interesses de determinados grupos, impedindo a divulgação de fatos de interesse público”. (eDOC 40, p. 8)



     



    Como se observa do excerto acima transcrito, não há qualquer indicação que impeça o Poder Judiciário, na origem, de apreciar as provas produzidas nos autos e, eventualmente, reconhecer o direito de resposta e o cabimento de indenização por danos morais. Ao contrário, foram feitas ressalvas expressas quanto ao eventual cabimento do exercício do direito de resposta no caso concreto. 



    A regularidade das reportagens jornalísticas, afirmada na decisão de procedência, deve ser lida à luz do entendimento firmado na ADPF 130. Em outras palavras, não está presente nos autos a excepcionalidade que, em tese, autorizaria a atuação do Poder Judiciário de forma preventiva, impedindo a publicação de novas reportagens que tratem sobre o assunto. Tal medida, como já afirmei em diversas ocasiões, é extrema e se reserva para casos de grave e evidente violação a direitos da personalidade. 



    Com essas razões, não vislumbrando a violação apontada pelos requerentes, indefiro os pedidos formulados nos eDOC 50, 61 e 66.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente